Tribunal: TJES
Processo: 5000055-40.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-40.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARTINS DA SILVA e outros (2)

APELADO: ANGELICA DE JESUS RODRIGUES TELES e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA FÍSICA DA PERITA EM ATO MATERIAL. AUXÍLIO TÉCNICO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. ART. 473 DO CPC. DOMÍNIO COMPROVADO. IMÓVEL INDIVIDUALIZADO POR GEORREFERENCIAMENTO E ORTOFOTOS. POSSE INJUSTA. CONCEITO AMPLO NA AÇÃO PETITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO OPONÍVEL. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. OPOSIÇÃO FORMAL E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALHEIO. MÁ-FÉ SUPERVENIENTE. ACESSÃO ARTIFICIAL EM TERRENO ALHEIO. ART. 1.255 DO CC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO. RESSARCIMENTO LIMITADO ÀS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS COMPROVADAS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela autora-reconvinda e pelos réus-reconvintes contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória relativa ao Lote 19 da Quadra 41, reconhecendo o domínio da autora, mas acolheu parcialmente a reconvenção para assegurar aos réus indenização pela construção erigida no imóvel e direito de retenção.

Em preliminar, os réus suscitam nulidade do laudo pericial, sob alegação de (i) violação ao princípio da pessoalidade, em razão da ausência física da perita em diligência de campo, e (ii) extrapolação técnica, por suposta emissão de juízos jurídicos.

No mérito, os réus pretendem afastar o reconhecimento da posse injusta e sustentar usucapião. A autora busca a reforma da sentença para excluir a indenização por acessão e o direito de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial é nulo por ausência física da perita em ato material ou por extrapolação do objeto técnico; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos da ação reivindicatória – domínio, individualização do bem e posse injusta - e se há suporte para reconhecimento de usucapião; (iii) determinar se os réus, na condição de possuidores, fazem jus à indenização pela construção e ao direito de retenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito judicial pode utilizar equipe auxiliar para a execução de atos materiais, como medições e levantamentos topográficos, desde que mantenha a direção técnica, a análise crítica dos dados e a conclusão do laudo, inexistindo nulidade pela mera ausência física em diligência, nos termos do art. 473 do CPC e da jurisprudência do TJ-MG.

A qualificação da ocupação como irregular, quando baseada na confrontação objetiva entre dados de georreferenciamento, ortofotos e matrícula imobiliária, constitui constatação técnica da realidade fática, não representando invasão da competência jurisdicional.

A ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do CC, exige prova cumulativa do domínio, da individualização do bem e da posse injusta, requisitos demonstrados mediante matrícula imobiliária regularmente registrada, confirmação cadastral municipal e laudo pericial conclusivo que situou a edificação dos réus precisamente no Lote 19 da Quadra 41.

Para fins reivindicatórios, considera-se injusta toda posse desprovida de título jurídico idôneo capaz de prevalecer sobre o domínio regularmente constituído, independentemente dos vícios previstos no art. 1.200 do CC.

Os réus não comprovaram título oponível ao registro imobiliário da autora, limitando-se a apresentar contratos particulares dissociados da realidade geográfica apurada na perícia.

A alegação de usucapião não se sustenta, pois a posse qualificada exige exercício com
animus domini
e ausência de oposição eficaz, requisitos afastados pela advertência formal da proprietária entre 2015 e 2016 e pelo registro de boletim de ocorrência em 2017, que conferiram ciência inequívoca da controvérsia dominial.

A boa-fé possessória é dinâmica e cessa com o conhecimento do vício, nos termos do art. 1.202 do CC, convertendo-se a ocupação em posse de má-fé a partir da oposição expressa.

A persistência na edificação após ciência inequívoca do direito alheio evidencia má-fé subjetiva e objetiva, afastando qualquer presunção de erro escusável quanto à localização do imóvel.

A construção erigida em terreno alheio configura acessão artificial, disciplinada pelo art. 1.255 do CC, que assegura indenização apenas ao construtor de boa-fé.

O possuidor de má-fé não tem direito à indenização por acessões nem ao direito de retenção, restringindo-se eventual ressarcimento às benfeitorias necessárias comprovadas, conforme arts. 1.219 e 1.220 do CC e orientação firmada pelo STJ no REsp 1.109.406/SE.

Demonstrada a má-fé dos réus e a natureza de acessão da construção, impõe-se excluir a condenação indenizatória e o direito de retenção, preservando-se apenas a possibilidade de ressarcimento de benfeitorias necessárias, a serem apuradas em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus-reconvincentes desprovido e recurso da autora-reconvinda provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade do laudo pericial quando o perito, embora utilize auxiliares para atos materiais, mantém a condução técnica e subscreve fundamentadamente as conclusões. 2. Na ação reivindicatória, posse injusta é toda aquela desprovida de título jurídico oponível ao proprietário, independentemente de violência, clandestinidade ou precariedade. 3. A oposição formal do titular do domínio extingue a boa-fé possessória e inviabiliza a usucapião por ausência de posse qualificada e incontestada. 4. O possuidor de má-fé que edifica em terreno alheio não faz jus à indenização por acessão nem ao direito de retenção, limitando-se eventual ressarcimento às benfeitorias necessárias comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 473 e 85, § 11. CC, arts. 1.200, 1.202, 1.219, 1.220, 1.228 e 1.255.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50027596420228130090, Rel. Des. João Cancio, j. 18.11.2025; TJ-MG, AI nº 10000191623396001, Rel. José Arthur Filho, j. 14.07.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 50215509120228130313, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 26.05.2025; STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2017; STJ, REsp 1.109.406/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.05.2013; TJ-MG, AC nº 10086080235095001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 02.02.2022; TJ-GO, APL nº 02009255420148090144, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 29.08.2017; TJ-ES, Apelação Cível nº 00165458020158080048, Rel. Des. Fabio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos e, no merito, negar provimento ao apelo de ANGELICA DE JESUS RODRIGUES TELES e FRANCISMAR TAVORA TELES e dar provimento ao recurso de NEUZA MARTINS DA SILVA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar)

Em contrarrazões, os réus-reconvintes suscitam preliminares de nulidade do laudo pericial, sob os argumentos de
(i) ausência da perita nomeada, indevida delegação da vistoria e (ii) extrapolação técnica
, ao alegarem que a
expert
teria ultrapassado os limites da designação judicial ao emitir juízos de valor e considerações de natureza jurídica, compromete
ndo a imparcialidade e a validade da prova.

A alegada violação ao princípio da pessoalidade não se configura
, po
is o perit
o pode valer-se de auxiliares para a execução de tarefas materiais e instrumentais, como levantamento topográfico, permanecendo sob sua responsabilidade a direção intelectual e a conclusão do laudo.

A ausência
física do
expert
no momento da medição de campo não invalida o trabalho, desde que aplique seu conhecimento técnico aos dados colhidos para fundamentar o convencimento do juízo.

O encargo do perito judicial, embora fundado na confiança do magistrado, admite o auxílio de equipe técnica, sobretudo
em provas complexas, sem comprometer a validade do laudo, desde que a análise, a fundamentação e a conclusão sejam elaboradas e subscritas pelo perito nomeado, que assume a responsabilidade civil e profissional pelo trabalho.

Nos termos do art. 473 do CPC, a nulidade somente se justifica quando ausentes os requisitos essenciais do laudo, não havendo nulidade automática pela mera ausência física do perito em atos materiais, desde que lhe sejam atribuídas a condução técnica e a conclusão do trabalho (TJ-MG - Apelação Cível: 50027596420228130090, Relator Des.(a) João Cancio, julgamento em 18/11/2025, publicação em 19/11/2025).

Ademais, o laudo pericial goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário (
1
. TJ-MG - AI 10000191623396001, Relator José Arthur Filho, julgamento em 14/07/2020, publicação em 16/07/2020;
2.
TJ-MG - Apelação Cível 50215509120228130313, Relator Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), julgamento em 26/05/2025, publicação em 29/05/2025).

No caso concreto, não houve substituição da perita nem delegação indevida de função essencial, mas apenas apoio técnico nos trabalhos de campo, permanecendo sob sua responsabilidade a condução, a interpretação dos dados e a consolidação das conclusões.

À vista desse contexto técnico, o laudo, elaborado com uso de georreferenciamento e ortofotos, demonstrou de forma objetiva que a ocupação dos réus incide sobre o Lote 19 da Quadra 41, registrado em nome da autora, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar arguida.

No que concerne à alegada extrapolação técnica, não se verifica nulidade.
Ainda que o laudo contenha considerações valorativas ou expressões que não representem a melhor técnica, tal circunstância não o invalida, desde que preservado o conteúdo técnico essencial e a coerência entre os dados coletados e as conclusões apresentadas.

O perito atua como auxiliar do juízo, fornecendo elementos fáticos para esclarecimento da controvérsia, cabendo exclusivamente ao magistrado a valoração jurídica, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
Eventuais qualificações empregadas no laudo não vinculam o julgador nem configuram usurpação de competência.

No caso, a perícia cumpriu sua finalidade ao identificar, com base em georreferenciamento e ortofotos, a localização da edificação em confronto com a matrícula imobiliária. Logo, inexistente vício substancial ou prejuízo às partes.

Assim, rejeitam-se ambas as preliminares de nulidade, com o regular conhecimento do recurso e seu prosseguimento para análise do mérito.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, tratam-se
de recursos de apelação cível interpostos, reciprocamente, por
NEUZA MARTINS DA SILVA
(
autora-reconvinda
)
e
por

ANGÉLICA DE JESUS RODRIGUES TELES e FRANCISMAR TÁVORA TELES
(réus-reconvintes)
, insurgindo-se contra a sentença
(ID.
17529573
)
que julgou procedentes os pedidos formulados na ação reivindicatória, mas que, acolhendo parcialmente o pleito reconvencional, assegurou aos réus o direito à indenização por acessões e o direito de retenção do imóvel.

Da análise acurada do acervo probatório, à luz dos preceitos dogmáticos que regem o Direito das Coisas, extrai-se a necessidade de reforma parcial do
decisum
, nos termos que passo a expor

APELAÇÃO DOS RÉUS-RECONVINTES

No mérito, o recurso não merece provimento. Explico.

A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela (art. 1.228 do CC), exige, para sua procedência, a demonstração cumulativa do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu, entendida, em sede petitória, como toda posse desprovida de causa jurídica apta a prevalecer sobre o direito de propriedade regularmente constituído.

No caso concreto, a autora comprovou de forma suficiente e coerente o domínio do imóvel litigioso, mediante título formalmente válido e registro imobiliário regular, corroborado, ainda, por documentação administrativa junto à municipalidade, que confirma a titularidade do lote em seu favor.

A área objeto da lide encontra-se devidamente individualizada, inclusive por perícia técnica de georreferenciamento, não havendo controvérsia relevante quanto aos seus limites.

De outro lado, os réus não lograram demonstrar a existência de qualquer título jurídico oponível ao domínio da autora.

A ocupação do imóvel revelou-se desprovida de fundamento legítimo, circunstância que, à luz da dogmática da ação reivindicatória, caracteriza posse injusta, ainda que ausentes os vícios previstos no art. 1.200 do CC, aplicáveis às ações possessórias.

Vejamos o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

Sobre o tema, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE INJUSTA - CONCEITUAÇÃO MAIS AMPLA E DISTINTA DA POSSE INJUSTA EM AÇÕES POSSESSÓRIAS - USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA - DEFESA INDIRETA APRESENTADA COMO TESE PRINCIPAL - ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS - DEMONSTRAÇÃO DE POSSE "
AD
USUCAPIONEM" - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. -
A ação reivindicatória visa a tutelar o domínio real quando o proprietário objetiva a restituição da posse em face do possuidor, não proprietário, que a detém injustamente. - A "posse injusta" a embasar o pleito reivindicatório engloba conceito mais amplo que a posse injusta analisada nas ações possessórias. A posse injusta para fins petitórios não padece necessariamente de vícios de violência, clandestinidade e precariedade, configurando-se pela existência de posse que seja desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la
[...]. (TJ-MG - AC: 10086080235095001 Brasília de Minas, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2.
Na espécie, a propriedade dos autores/recorridos restou devidamente comprovada, e a área objeto da lide está perfeitamente individualizada. 3. Para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, isto é, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório
[...]. (TJ-GO - APL: 02009255420148090144, Relator: Sebastião Luiz Fleury, Data de Julgamento: 29/08/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/08/2017).

E, no mesmo sentido, este Egrégio Tribunal Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DOMÍNIO COMPROVADO PELA PARTE AUTORA -ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO TERRENO PELO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE PROVA – POSSE INJUSTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Cuidam os autos de demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CC, que encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros. 4 - A propriedade do imóvel está comprovada por meio da matrícula nº 41.880, evidenciando o registro em nome do apelado Sanlorenzo Construtora Ltda ME. 5 – “Para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse”. (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código civil comentado; doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 9ª ed. Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.131).
6 - Não cuidou o apelante de fazer prova da concretização do negócio jurídico narrado, pois, como destacado, o contrato de compra e venda apresentado não possui validade, não havendo sequer lastro de continuidade entre a compra realizada pela Sra. Anna e a aquisição pelo recorrente, de modo que não possui nenhum título capaz de amparar sua posse, reconhecendo-se sua natureza injusta. 7 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 00165458020158080048, Relator: Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível).

A alegação de posse
ad usucapionem
, deduzida como matéria de defesa indireta, igualmente não prospera. A usucapião, enquanto modo originário de aquisição da propriedade, exige posse qualificada, exercida com
animus domini
, de forma contínua, mansa e não contestada, ônus probatório que incumbia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiram.

Os elementos probatórios evidenciam, ademais, a ciência inequívoca dos réus acerca da titularidade dominial da autora e da oposição ao exercício da posse, notadamente a partir da advertência formal realizada em 2015 e do registro de boletim de ocorrência em 2017, o que afasta a boa-fé possessória e rompe requisito essencial à configuração da usucapião.

Não obstante essa oposição clara e formalizada, os réus persistiram na edificação de residência, denotando que tal conduta ultrapassa a esfera da imprudência e revela deliberada resistência ao direito de propriedade alheio.

Desde então, a posse assumiu contornos inequívocos de má-fé tanto sob o aspecto subjetivo (pela consciência da ilegitimidade) quanto sob o prisma objetivo (pela violação do dever de respeito ao domínio regularmente constituído).

Ainda que se admitisse que a ocupação tenha se iniciado sob equívoco quanto à localização do imóvel, que é uma hipótese compatível com a confusão toponímica ventilada nos autos, tal estado subjetivo não se perpetuou no tempo, considerando que a boa-fé, enquanto elemento jurídico relevante à qualificação da posse, é dinâmica e cessou no instante em que os possuidores tomaram ciência inequívoca da existência de direito alheio.

Nesse contexto, não se sustenta a invocação genérica da função social da moradia como fundamento para legitimar a ocupação consciente de bem alheio, sobretudo diante da prevalência do direito de propriedade regularmente registrado e da inexistência de posse juridicamente qualificada.

Configurada, portanto, a posse injusta sob a ótica reivindicatória, e ausentes os pressupostos legais para o reconhecimento da usucapião, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório.

A
PELAÇÃO DA AUTORA-RECONVINDA

Assiste razão à autora.

A sentença deve ser reformada na parte em que reconheceu aos réus o direito à indenização pela construção realizada no imóvel e o consequente direito de retenção.

O conjunto probatório evidencia que a ocupação do lote teve início de forma clandestina, por volta do ano de 2008. A testemunha arrolada pelo réu, residente na localidade desde 1986, declarou que a construção da residência se iniciou naquele período e foi concluída aproximadamente oito anos depois, delimitando com precisão a cronologia da edificação (ID 17529566).

Tal narrativa é coerente com as declarações da autora, que afirmou ter advertido o réu entre os anos de 2015 e 2016 acerca da invasão do terreno, registrando, inclusive, boletim de ocorrência em 2017, formalizando a oposição à ocupação.

Corrobora esse contexto o depoimento do informante arrolado pela autora, segundo o qual, até o ano de 2016, não havia construção relevante no local, circunstância que evidencia que a continuidade da obra ocorreu já sob ciência inequívoca da titularidade dominial alheia.

Ressalte-se, ainda, que a própria testemunha do réu foi categórica ao afirmar que a residência foi edificada em lote contíguo ao imóvel pertencente ao genitor do requerido, precisamente à direita do terreno de propriedade da autora, descrição que afasta qualquer dúvida razoável quanto à localização da construção e revela a ocupação deliberada de bem pertencente a terceiro.

Esse cenário probatório afasta a presunção de boa-fé possessória. Ainda que se admitisse, em tese, eventual equívoco inicial quanto aos limites do terreno, tal circunstância foi definitivamente superada a partir da advertência expressa da proprietária, ocorrida entre 2015 e 2016.

Desde então, a persistência na edificação passou a ocorrer com pleno conhecimento do vício da posse, o que caracteriza má-fé, nos termos do art. 1.202 do Código Civil.

Superada a análise fática, a solução jurídica impõe a retificação da sentença quanto ao reconhecimento do direito à indenização e à retenção.

A edificação de residência em terreno alheio configura acessão artificial, regida pelo art. 1.255 do Código Civil, segundo o qual somente o construtor de boa-fé faz jus à indenização. Demonstrada, no caso, a má-fé dos réus, a construção incorpora-se ao solo em favor do proprietário, sem qualquer dever de ressarcimento.

Igualmente incabível o direito de retenção, instituto reservado ao possuidor de boa-fé, conforme interpretação sistemática dos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil. O possuidor de má-fé não tem direito à retenção, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, o STJ firmou orientação no sentido de que o possuidor de má-fé não faz jus à indenização por acessões artificiais nem ao direito de retenção, admitindo-se, exclusivamente, o ressarcimento das benfeitorias necessárias, desde que devidamente comprovadas. Senão vejamos:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POSSUIDORA DE MÁ-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA ACESSÃO ARTIFICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário. 2. O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção. 3. Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (
superficies solo cedit
), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente. 4. Conforme estabelece o art. 1.255 do CC, na acessões, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé. 5. Sobreleva notar a distinção das benfeitorias para com as acessões, sendo que "aquelas têm cunho complementar. Estas são coisas novas, como as plantações e as construções" (GOMES, Orlando . Direitos reais. 20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81).
6
. Na trilha dos fatos articulados, afastar a natureza de benfeitoria necessária para configurá-la como acessão artificial, isentando a autora do dever de indenizar a possuidora de má-fé, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 07
do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1109406 SE 2008/0283559-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2013).

Assim, a acessão artificial realizada pelos réus não gera direito à indenização nem autoriza a retenção do imóvel, devendo a construção ser considerada incorporada ao solo da autora.

Ao possuidor de má-fé assiste apenas o direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, se comprovadas de forma específica, em fase própria.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação indenizatória e o reconhecimento do direito de retenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ANGÉLICA DE JESUS RODRIGUES TELES E FRANCISMAR TÁVORA TELES
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
NEUZA MARTINS DA SILVA
,
para reformar
parcialmente
a sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por acessões e o reconhecimento do direito de retenção, mantendo-se, apenas, em tese, o dever de indenizar eventuais benfeitorias necessárias realizadas, cuja existência e extensão deverão ser demonstradas e apuradas em regular liquidação de sentença.

Diante da reforma operada, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, condeno os réus-reconvinentes ao pagamento integral das verbas de sucumbência, majorando os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento), que passam a totalizar 15% (quinze
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ANGÉLICA DE JESUS RODRIGUES TELES E FRANCISMAR TÁVORA TELES
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
NEUZA MARTINS DA SILVA
,
para reformar
parcialmente
a sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por acessões e o reconhecimento do direito de retenção, mantendo-se, apenas, em tese, o dever de indenizar eventuais benfeitorias necessárias realizadas, cuja existência e extensão deverão ser demonstradas e apuradas em regular liquidação de sentença.

Diante da reforma operada, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, condenar os réus-reconvinentes ao pagamento integral das verbas de sucumbência, majorando os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento), que passam a totalizar 15% (quinze
por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 11, do CPC.